Tribunal: TJSP
Processo: 1006155-22.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Fraude no uso de cartões de crédito. Autora que após receber mensagem suspeita, requereu pessoalmente na agência bancária o bloqueio dos cartões. Contato telefônico, 8 dias depois da solicitação do bloqueio dos cartões, pela suposta central de atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Fraude no uso de cartões de crédito. Autora que após receber mensagem suspeita, requereu pessoalmente na agência bancária o bloqueio dos cartões. Contato telefônico, 8 dias depois da solicitação do bloqueio dos cartões, pela suposta central de atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega de cartão bancário a motoboy, com posterior realização de compras com o cartão da autora. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479. Responsabilidade configurada. Declaração de inexigibilidade de débito em relação às importâncias sacadas por inoperância de bloqueio do sistema da ré. Medida que se impõe, bem como a devolução simples dos valores cobrados indevidamente da autora. Dano moral. Ocorrência. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. "Quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006155-22.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada SUELI ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1006155-22.2020.8.26.0577
Comarca: 3a Vara Cível São José dos Campos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Sueli Alves da Costa
Voto no 19.844
Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória.
Sentença de procedência. Inconformismo. Fraude no uso de
cartões de crédito. Autora que após receber mensagem
suspeita, requereu pessoalmente na agência bancária o
bloqueio dos cartões. Contato telefônico, 8 dias depois da
solicitação do bloqueio dos cartões, pela suposta central de
atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega
de cartão bancário a motoboy, com posterior realização de
compras com o cartão da autora. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do negócio.
Dever de segurança do serviço. Responsabilidade de
natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479.
Responsabilidade
configurada.
Declaração
de
inexigibilidade de débito em relação às importâncias
sacadas por inoperância de bloqueio do sistema da ré.
Medida que se impõe, bem como a devolução simples dos
valores cobrados indevidamente da autora. Dano moral.
Ocorrência. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o,
X, da Constituição Federal. “Quantum” indenizatório
mantido. Sentença mantida, com a majoração da verba
honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação declaratória
cumulada com indenizatória, julgou-a procedente, para declarar
a
inexigibilidade
dos
valores
devidos
pelas
compras
questionadas e das prestações derivadas dos empréstimos,
devendo a ré promover, caso não o tiver feito, o estorno nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
faturas e na conta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 15.000,00, vedada a cobrança de quaisquer
somas, bem como condenar a ré a restituir à autora os
montantes retirados da conta corrente, atualizados monetariamente pelos índices oficiais (tabela
TJ/SP) e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de
cada ato. Condenou-a, ainda, ao pagamento de R$ 8.360,00 a
título de reparação moral, com correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês a partir da presente decisão e, em razão da
sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação (fls.302/309).
Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados (fls.360)
A ré, não conformada com a decisão,
apela (fls.336/345). Alega que todas as transações mencionadas
pela parte autora necessitavam não somente do cartão
magnético, mas também da senha pessoal e validação do chip
do cartão com digitação da chave de segurança.
Salienta que que a autora não tomou
cuidados necessários na guarda de seus documentos, ao passo
que deveria guardar sigilo de sua senha/letras, sob pena de
quebra de segurança.
Ressalta
que
não
pode
ser
responsabilizada pela desídia da parte autora se ela forneceu a
senha do seu cartão para terceiros, e não comunicou o banco
em tempo hábil para efetuar o bloqueio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aduz que houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade
nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC e que, no caso, é
inaplicável o entendimento esposado na Súmula 479 do STJ.
Destaca que não há que se falar em dano
moral.
Por fim, faz o prequestionamento de
matéria federal e constitucional para fins de interposição de
recursos às instâncias superiores.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em
contrarrazões,
a
autora
alega
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
fundamentação e, no mérito, postula seja negado provimento ao
recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls. 375/391).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em
sede
preambular,
afasta-se
o
argumento de contrarrazões para não conhecimento do recurso
por ausência de fundamentação (fl. 388), pois o recurso da ré
combateu efetivamente a r. sentença, devendo ser analisado e
julgado.
No mais, observa-se que a relação entre
as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consumidor, aplicando-se a Súmula 297 do C. STJ, que
estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.
Disto decorre que, como fornecedoras de
serviço, as instituições financeiras têm o dever de zelar pela
segurança dos sistemas que disponibilizam.
E,
embora
não
exista
sistema
de
segurança invencível, se houver a transposição e o sucesso
ferindo os direitos do cliente, com culpa do banco ou não,
desnecessário perquiri-la. Sua responsabilidade se apresenta de
forma objetiva (artigo 14 do CDC).
A questão já foi pacificada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
(REsp 1197929/PR, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 24.8.2011).
Posteriormente, esse entendimento gerou
a edição da Súmula 479 daquela Corte Superior, que recebeu o
seguinte enunciado: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bancárias”.
Porém,
o
fornecedor
não
será
responsabilizado quando demonstrar que o defeito não existe ou
que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
No presente caso, resta patente que a
autora foi mesmo vítima de uma fraude, e que as operações
financeiras questionadas não foram mesmo por ela realizadas,
mas, sim, por terceiros estelionatários, como se explica abaixo.
É verdade que faltou cautela à autora ao
entregar seus cartões para um desconhecido.
Mesmo assim, isto, por si só, não é
suficiente para reconhecer culpa da consumidora pelos danos
experimentados, uma vez que, não obstante as circunstâncias
referidas, todo o contratempo teria sido evitado se o banco
tivesse efetuado o bloqueio dos cartões logo quando foi
solicitado pela autora.
Restou incontroverso nos autos que a
autora solicitou a ré o bloqueio de seus cartões assim que
percebeu que a mensagem que recebeu solicitando a respectiva
senha era suspeita. Isso foi em 10/02/2020, primeiro dia útil após
o recebimento da mensagem (08/02/2020), sendo que as
transações fraudulentas ocorreram em 18/02/2020, ou seja, 8
dias após o pedido de bloqueio dos cartões.
Além disso, se o sistema antifraude do
banco tivesse funcionado a contento, detectando (e, por via de
consequência, bloqueado cada uma das operações) a fraude
bancária, à vista de seu domínio do perfil do cliente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se pode descurar que todas as
operações questionadas (compras com cartão de crédito e
saques e empréstimos realizados com cartão de débito) foram
realizadas em um único dia e somam o valor total de
aproximadamente R$72.132,30, e ausentes provas pelo banco
de que o padrão de consumo da autora, anteriormente, fosse
semelhante ao que ocorreu no dia da mencionada fraude.
E,
sendo
este
o
cenário
que
se
desenrolou, cabia ao sistema do banco detectar que o
comportamento da usuária das contas e do cartão estava a
destoar do que seria o padrão de consumo esperado para o seu
perfil como cliente e, desse modo, bloquear efetivamente os
cartões e operações.
As transações realizadas estavam a
indicar claramente uma situação anômala, que reclamava a
devida e tempestiva intervenção do banco para bloqueio das
operações, por pressuposto de estar dotada de aparato
tecnológico de segurança eficiente, e o que teria evitado todo o
contratempo.
Por conseguinte, indelével a conclusão de
que o bloqueio deveria ter acontecido logo no primeiro momento
em que a autora solicitou, 8 dias antes da realização das
operações questionadas, mas, assim não acontecendo, ainda
cabia à ré fazer o bloqueio, como consequência automática do
seu sistema, se desempenhasse seu papel como é esperado.
Nesse sentido, em precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
EXTRAVIO. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC
indica que todos aqueles que participam da introdução do
produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente
por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de
fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e
adequação. 2. No sistema do CDC, fica a critério do consumidor
a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo
passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou
apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua
comodidade e/ou conveniência. 3. São nulas as cláusulas
contratuais que impõem exclusivamente ao consumidor a
responsabilidade por compras realizadas com cartão de crédito
furtado ou roubado, até o momento da comunicação do furto à
administradora. Precedentes. 4. Cabe às administradoras, em
parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço
(proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos
comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas
com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem
ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos
em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato
do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes. 5. Recurso especial provido." (REsp 1058221/PR,
3a Turma, Rel. a Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 4/10/2011).
Houve,
portanto,
inegável
falha
no
serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em reforço, não é demais ressaltar que o
banco, no seu relacionamento com seus clientes, deve
individualizar o tratamento que dispensa a cada um deles, não
podendo ficar indiferente às peculiaridades de cada situação,
peculiaridades estas a exigir dela, instituição financeira, cuidado
diferenciado no trato com aqueles que se mostrem mais
vulneráveis.
É dizer, os parâmetros utilizados para
resguardar seus clientes das mais diversas ocorrências (a que
serão expostos a partir do momento em que utilizam os serviços
bancários) devem ser adaptados caso a caso, a fim de que a
proteção conferida pela instituição financeira (maior interessada
em atrair essa clientela) seja efetiva.
Correta,
portanto,
a
declaração
de
inexigibilidade dos valores devidos pelas compras questionadas
e dos empréstimos realizados, bem como a restituição dos
valores sacados da conta corrente da autora, da forma
estabelecida na r. sentença.
No que diz respeito ao pedido de dano
moral, como já dito, o caso traduz falha na prestação do serviço
das requeridas, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
E, neste sentido, houve dano ao direito de
personalidade da autora, e as rés devem responder
objetivamente pelo que neste plano lhe causaram, por constituir
a fraude um fortuito interno derivado do risco de seu
empreendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso em análise, nos termos do artigo
5o, X, da Constituição Federal, houve violação de intimidade e
privacidade na operação de sua conta, com a fraude na qual
houve contratação não autorizada pela requerente, por flagrante
falha nos serviços internos da instituição financeira.
Sobre o tema, veja-se trecho deste
seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
1.
A
instituição
bancária
é
responsável pela segurança das operações realizadas pelos
seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do
serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como
o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo
o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 2. A atual
Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre
suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor
de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser
considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência
de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é
o que se convencionou chamar dano moral. 3. Portanto, dano
moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por
meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos
valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da
personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se
revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua
consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os
sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima,
não estando necessariamente vinculado a alguma reação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
psíquica da vítima (...)”. (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe
16/04/2015).
Em relação ao “quantum” indenizatório,
na ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a
difícil tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e
a doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios
que auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional,
sendo de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das
partes para que se atinja um valor condizente com o abalo
vivenciado.
Tudo sem descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista
que, se por um lado se destina a recompor o patrimônio moral
atingido pelo ato ilícito (caráter reparatório) e não pode acabar
por servir a um enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir
em punição para o ofensor (caráter punitivo) e impedir a
reiteração de atos análogos (caráter educativo).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço
que, no que tange ao arbitramento de verba compensatória a
título
de
danos
extrapatrimoniais,
este
Tribunal
tem
reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização
deve ser suficiente para restaurar o bem-estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”. (AgRg no Ag
1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Deste
modo,

consideradas
as
circunstâncias do caso em apreço, o montante fixado na r.
sentença (R$8.360,00) a título de reparação moral, se mostra
proporcional para compensar e confortar a parta ofendida e
atende ao caráter pedagógico do instituto.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 12% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator